Tribunal: TCU
Processo: 014.764/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada nas obras de construção do edifício-anexo do Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) com o objetivo de verificar seu andamento e contribuir para sua finalização em prazo, custo e escopo adequados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nas obras de construção do edifício-anexo do Tribunal Regional Federal da 4a Região - TRF4, localizado em Porto Alegre/RS, com o objetivo de verificar seu andamento e contribuir para sua finalização em prazo, custo e escopo adequados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência ao Tribunal Regional Federal da 4a Região, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, que a exigência de atestado de qualificação técnica contemplando prova de seu registro junto ao Conselho Regional de Engenharia (Crea) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), conforme estabelecido nos subitens 1.22, alínea "a.2", e 4.1.3, alínea "b" do Edital da Concorrência 2/2014 (Processo Administrativo 0011144-87.2014.4.04.8000), não tem respaldo legal e afronta o entendimento jurisprudencial do TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional Federal da 4a Região e à sociedade empresária Construbase Engenharia Ltda., destacando que pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. encerrar o processo no e-TCU, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.